Tribunal: STF
Processo: HC 205663
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NADA A PROVER. PACIENTE RESPONDE AO PROCESSO EM LIBERDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 21.8.2021 por Fernando Coimbra Maestrello, advogado, em benefício de Thainá da Costa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 3.8.2021, concedido em parte o Habeas Corpus n. 605.747, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
O caso
    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada às penas de dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial aberto, e de duzentos e cinquenta dias-multa, pela prática do crime previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade.
    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação do Ministério Público para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e fixar as pena da paciente em cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e em quinhentos dias-multa:
    “(…) Tráfico ilícito de entorpecentes - Recurso Ministerial – Dosimetria – Penal – Montantes punitivos redimensionados – Confissão espontânea afastada, porquanto externada parcialmente, impossibilitando a incidência da referida atenuante ao réu Renato – Redutor especial, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas – Afastamento da benesse, diante das circunstâncias concretamente aferidas, que evidenciam dedicação ao tráfico – Regime prisional alterado para o fechado – Cassação da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos da corré Thainá – Sentença reformada nessa extensão Recurso ministerial parcialmente provido”.
    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 605.747 no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.8.2021, a Sexta Turma concedeu em parte a ordem para estabelecer regime semiaberto para início do cumprimento da pena:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR SEM OBJETO. PACIENTE QUE RESPONDE EM LIBERDADE A AÇÃO PENAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. REDUTOR ESPECIAL DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. DEDICAÇÃO DA PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME PRISIONAL FIXADO DE FORMA MAIS GRAVOSA SEM MOTIVAÇÃO CONCRETA. ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. 
    1. Paciente condenada como incursa no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, porque encontrados em sua residência 1.708,43g (mil setecentos e oito gramas e quarenta e três decigramas) de maconha, divididos em 363 (trezentas e sessenta e três porções); 21,38g (vinte e um gramas e trinta e oito decigramas) de crack, divididos em 114 (cento e quatorze) porções e 61,29g (sessenta e um gramas e vinte e nove decigramas) de cocaína, divididos em 100 (cem) porções, para comercialização com o corréu, com quem mantinha relacionamento amoroso. 
    2. O exame da tese de falta de provas para sustentar a condenação demanda, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, o que, como é sabido, não se coaduna com a via estreita do writ, sobretudo se a instância ordinária, soberana na análise fático-probatória, restou convicta sobre a existência do crime e sua respectiva autoria. 
    3. Não há, no acórdão impugnado, determinação da expedição de mandado de prisão em desfavor da Paciente, que respondeu à ação penal em liberdade. Assim, sem objeto a impetração no tocante aos pedidos de prisão domiciliar nos termos da Recomendação n. 62/CNJ e do art. 318 do Código de Processo Penal. No caso eventual de expedição de mandado de prisão, superveniente ao trânsito em julgado da condenação, para o inicial cumprimento da pena, devem os pedidos ser submetidos ao Juízo da Execução, competente para avaliar o cabimento da medida para preservar a saúde da Paciente e para assegurar o cuidado de seus filhos menores, não cabendo a esta Corte Superior se manifestar originariamente sobre o pleito, sob pena de supressão de instâncias. 
    4. O Tribunal de origem afastou a minorante do tráfico privilegiado com fundamentação idônea, pois reconheceu a dedicação à atividade criminosa, destacando, dentre outros aspectos, que a Paciente aderiu e se beneficiou da ação criminosa de seu companheiro, preservando dinheiro e elevada quantidade de entorpecente, em circunstâncias que não se coadunam com o tráfico eventual de drogas. 
    5. Para se desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da dedicação da Paciente à atividade criminosa e, por conseguinte, concluir pelo preenchimento dos requisitos previstos no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas, seria necessário proceder ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 
    6. No entanto, a Paciente faz jus ao regime intermediário de cumprimento de pena, pois é tecnicamente primária, a pena-base foi fixada no patamar mínimo legal, sendo-lhe favorável a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, e a reprimenda definitiva foi estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão. Além disso, a quantidade de droga apreendida não pode ser considerada demasiada a justificar o regime fechado. 
    7. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida, a fim de estabelecer o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda imposta à Paciente”.
    5. Esse o acórdão apontado como objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que não haveria indícios concretos de que a paciente teria envolvimento com o tráfico de drogas, devendo ela ser absolvida.
    Sustenta que “a Paciente é primária, ou seja, de ótimos antecedentes, possui residência fixa, não se dedica a atividade criminosa e nem integra organização criminosa, conforme toda documentação acostada aos autos”, e que isso deveria ser levado em conta para “fazer jus aos artigos 59 do C.P e, ainda, a diminuição em grau máximo (2/3) do parágrafo 04º do artigo 33 da Lei 11.343/06 que possibilita a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos” (sic).
    Defende a necessidade de concessão de liberdade provisória à paciente “para que possa aguardar em liberdade a tramitação do processo”.
    Enfatiza que “o réu Renato, admitiu que os entorpecentes eram seus, disse que a Paciente não sabia deles, inclusive que ela não residia com ele e sim com sua Avó” (sic).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Seja concedido a ordem impetrada, com base nos artigos 647 e 648, inciso I do CPP, com o deferimento da Medida Liminar, seja concedido a Ordem do Mérito, Oitiva do ilustre Procurador da República, requer seja conhecido e provido o presente, a fim de se reformar os Acórdãos, pois estão baseados na gravidade abstrata do delito e mencionando que a Paciente se dedica a atividade criminosa, contrariando as provas dos autos, pois não há nenhuma menção a isso, absolvendo a Paciente nos termos do artigo 386, Inciso VII do código de processo penal. 
    Não existe provas concretas contra ela, conforme objeto das matérias em prequestionamento, além do fato de o outro réu ter admitido que os entorpecentes eram dele e que ela não tinha conhecimento, tendo como base o princípio do “in dubio pro réu” no qual abrange esse, aguardando que o Procurador da República pugne pelos deferimentos e Vossas Excelências possam decidir da mesma forma.
    CASO ESSE NÃO SEJA O ENTENDIMENTO DE VOSSAS EXCELÊNCIAS, QUE SEJAM OBSERVADOS OS ITENS E CRITÉRIOS ABAIXO. 
    A - A preponderância na fixação da pena, cálculos das penas, atenuantes e compensação. 
    B - Reconhecer a causa especial de diminuição de pena, fixando no mínimo legal ou abaixo dele, artigos 59, 67, ambos do Código Penal, pela primariedade, ótimos antecedentes, por possuir residência fixa, conforme comprovantes anexados, por ser pessoa trabalhadora e Estudante. 
    C - Reconhecer também o benefício previsto no artigo 33, § 4º da lei de drogas, pois o suposto crime praticado foi ocasional e não habitual, pela primariedade, por possuir residência fixa, não se dedicar a atividade criminosa, nem integrar organização criminosa e não se tratar de crime violento, (não há nenhuma alusão aos autos concreta que faz parte de organização criminosa ou se dedique a atividade criminosa). 
    D - O regime inicial de cumprimento de cumprimento de pena, diverso do fechado, em especial o aberto, com a conversão da pena em restritiva de direitos ou de multa, ou seja, cumpra a pena em regime mais brando, artigos 43, 44, ambos do Código Penal, pois a medida é socialmente recomendável e suficiente, conforme garantia da lei penal e entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal. 
    E - Seja observado a prisão domiciliar, com base na Recomendação N° 62 do CNJ” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. A paciente e o corréu foram condenados pela prática do crime de tráfico de entorpecente. Consta da sentença que policiais militares flagraram a paciente tendo em depósito 1.708,43 gramas de maconha, divididos em 363 porções, 21,38 gramas de crack, divididos em 114 porções, e 61,29 gramas de cocaína, divididos em 100 porções.
    Para fundamentar a condenação, o magistrado de primeira instância enfatizou a apreensão das drogas no apartamento onde estava a paciente e os depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram o flagrante:
    “A materialidade da infração penal imputada aos réus restou comprovada por meio do auto de exibição e apreensão de fls. 11, laudo de exame químico toxicológico de fls. 365/367, que resultou positivo para maconha e cocaína as substâncias entorpecentes descritas na denúncia, todas consideradas entorpecentes e que possuem capacidade para causar dependência física e psíquica.
    No tocante à autoria, verifica-se que o réu Renato, nesta oportunidade, confessou que estava guardando as drogas dentro de uma mochila, pois estava sendo severamente ameaçado por traficantes para os quais devia. Já a corré Thainá, nesta data, negou a prática delitiva, aduzindo que não estava traficando e nem sabia que as drogas estavam no apartamento.
    Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.
    E, em tal contexto, entendo que a ação penal procede, parcialmente.
    Com efeito, não merece qualquer credibilidade a versão apresentada pelos acusados, até porque não comprovada por qualquer meio de prova. Não se olvide, outrossim, que os réus negaram quando ouvidos na polícia, não apresentando nenhuma justificativa plausível para o seu proceder.
    Os relatos dos policiais merecem credibilidade, não havendo qualquer suspeita de que tenha faltado com a verdade. Importante ressaltar que em momento algum a Defesa logrou êxito em desabonar o testemunho dos milicianos.
    Destaco que o depoimento judicial dos agentes de segurança foi coerente com as declarações por eles prestadas na fase policial, o que aumenta sua credibilidade, não abalada pela defesa. (…)
    Assim, os elementos de convicção constantes dos autos são suficientes para a responsabilização dos acusados, que guardavam, para distribuição mediante lucro, expressiva quantidade de drogas. 
    Assim, independentemente da condição de usuário dos réus, a traficância foi confirmada pelos elementos de prova carreados aos autos, fatores que não são excludentes. 
    Saliento, por fim, que o delito de tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Com efeito, o tipo penal é composto por diversos verbos e, tratando-se de tipo penal misto alternativo, praticando, o agente, qualquer um dos verbos núcleo do tipo incidirá no delito de tráfico de drogas, sendo prescindível a efetiva mercancia ilegal. 
    Infere-se de todo o exposto que o conjunto probatório demonstra, de forma robusta, que os acusados praticaram tráfico de drogas. 
    Além disso, a quantidade de substância entorpecente apreendida, bem como a alta quantia em dinheiro, também demonstra a sua destinação ao tráfico.
    Cabe acrescentar que se desume da simples leitura do artigo 33 da lei de Tóxicos que “vender” é apenas um dos diversos núcleos do tipo penal, de modo que para a caracterização do crime não é necessário que a conduta do agente seja esta. De fato, para a consumação do delito, que é de tipo misto alternativo, basta que os agentes pratiquem qualquer dos núcleos do tipo penal, exatamente como ocorreu no caso vertente, em que os acusados praticaram as condutas consistentes em “trazer consigo” droga para entrega a consumo de terceiros. 
    Por fim, não merece prosperar a tese defensiva de coação moral irresistível, seja porque nada nos autos comprova a existência da alegada ameaça seja porque, ainda que existente e comprovada a ameaça, o Estado fornece meios para a defesa dos cidadãos, caso em que, recebida a ameaça, deveria o réu ter procurado a Delegacia de Polícia para procurar proteção estatal e defesa de seus direitos. Contudo, nada há nos autos nesse sentido. 
    Desse modo, a absolvição quer por atipicidade da conduta, quer por falta de provas são metas impossíveis de serem alcançadas, já que a dinâmica dos fatos, contudo, conduz à conclusão desfavorável aos acusados”.
    8. Para acolher a alegação do impetrante de que a paciente não tinha conhecimento dos entorpecentes apreendidos, seria necessário reexaminar os fatos e provas dos autos.
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)
    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).
    9. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC n. 117.491, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2013). Assim também, por exemplo:
    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Agravo em execução. Falta grave. Reiteração de pedido anterior. Pressupostos de admissibilidade de Tribunal Superior. Autoria e materialidade. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (…)
    3. O entendimento do STF é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 202.277-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICITÁRIA. AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…)
    3. A estreita via do habeas corpus não se presta a revisitar as premissas decisórias da prisão preventiva, de modo que o remédio constitucional não se compatibiliza com a aferição da existência de indícios mínimos de autoria. 
    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.723-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (…)
    3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 151.206-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.6.2018).
    10. Não procede o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    O Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ao caso com base no conjunto de provas produzidas nos autos, decidindo que a natureza, a elevada quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos afastariam a condição da paciente de traficante ocasional:
    “Thainá: A pena-base partiu do mínimo legal e, na última etapa, reduzida, em metade, pela aplicação do redutor especial de que trata o § 4º, do artigo 33, da Lei Antidrogas. 
    Respeitado o entendimento da ilustre sentenciante, razão assiste ao Ministério Público, porque as circunstâncias fáticas do caso concreto (natureza, elevadas quantidades e variedade das drogas apreendidas), afastam a condição de traficante ocasional, sujeito ativo a quem a lei objetiva emprestar tratamento diferenciado.
    Como bem ponderado pelo órgão ministerial, “...embora Thainá seja primária, ela sabia, aderiu e se beneficiava com a ação criminosa praticada por seu companheiro Renato, fazendo, assim, do tráfico de drogas seu meio de vida. É evidente que não se confiaria tamanha quantidade de drogas, além de expressiva quantia, em dinheiro, a pessoas que não tivessem algum envolvimento com o tráfico de drogas, vale dizer, a iniciantes, inexperientes, de modo que ela não pode ser considerada uma mera traficante eventual” (fls. 421)”.
    11. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de ser inviável, em habeas corpus, o reexame do conjunto probatório dos autos com fundamento no qual as instâncias antecedentes afastaram a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    Da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por exemplo, tem-se o reconhecimento de ser “inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valorização da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena” (HC n. 168.038-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.5.2019).
    Confiram-se também os seguintes julgados da Segunda Turma:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 195.894-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).
    “HABEAS CORPUS” – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (LEI Nº 11.343/2006, ART. 33, § 4º) – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 163.930-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º.7.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AFERIÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
    2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 
    3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias, segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de atuar a recorrente como integrante de organização criminosa. Impossibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória. 
    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 156.242-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA QUANDO UTILIZADAS COMO FUNDAMENTOS PARA AFASTAR OU DOSAR, AQUÉM DO PATAMAR MÁXIMO, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A elevação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente justificada na preponderância da natureza e quantidade da droga apreendida, consoante disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, o que afasta a alegação de ausência de motivação idônea. 
    II - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizadas como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 146.305-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2018).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (500 kg de maconha) e outras circunstâncias na terceira fase da dosimetria. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de se revolverem fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (RHC n. 155.297-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.6.2018).
    Confiram-se também, nessa linha de entendimento, julgados da Primeira Turma deste Supremo Tribunal: HC n. 169.517-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019; RHC n. 168.228-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019; HC n. 171.665-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019; e RHC n. 160.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.5.2019.
    12. Mantida a pena privativa de liberdade da paciente em cinco anos de reclusão, incabível o acolhimento do pedido de fixação de regime inicial aberto, tendo em vista o disposto no § 2º do art. 33 do Código Penal:
    “Art. 33 - (…)
     § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.
    13. Quanto ao pedido de liberdade provisória ou de aplicação da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, nada há a prover.
    Como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a paciente “responde em liberdade a ação penal e não há perspectiva de expedição de mandado de prisão cautelar”.
    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora